Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705840-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, demonstre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em 24/08/2020. No mesmo prazo, manifeste-se quanto ao cabimento e à admissibilidade do recurso, tendo em vista que o processo de origem foi sentenciado em 18/01/2021, bem como em razão do que dispõe o artigo 1.009, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator